Tribunal: CARF
Processo: 10983.721192/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.721192/2019-47 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.066 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
CLOVIS JOAO TRAVASSOS TAGLIARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade
de origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-90.008 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 63 e segs.).
“Este processo trata da notificação de lançamento 2015/574675023129173, lavrada
contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721192/2019-47
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Sendo assim, foi efetuado o seguinte ajuste na apuração do IRPF declarado:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/02/2019.
Inconformado, o contribuinte apresentou em 21/02/2019 impugnação nos seguintes
termos:

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Conforme a documentação anexada aos autos, o autor é parte em ação judicial
inserida no processo TRF1 29821-20.2010.4.01.3400. Naquele processo, os autores
pleiteavam o reconhecimento do direito à restituição do IRPF sobre complementação de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

aposentadoria, relativamente às contribuições vertidas pelos mesmos no período de
01/01/89 a 31/12/95.
Em 17/08/2010, no âmbito daquele processo, foi concedida antecipação de tutela
para autorizar o depósito judicial dos valores referentes à incidência do imposto de renda
sobre 1/3 (um terço) do benefício de complementação de aposentadoria pago pela PREVI
aos autores.
Em 05/06/2013, foi proferida sentença para condenar a União à restituição dos
valores do imposto de renda incidente sobre a parcela complementar de aposentadoria,
proporcionalmente às contribuições vertidas pelas partes autoras à entidade de
previdência privada no período de 01/1989 a 12/1995, observada a prescrição quinquenal.
A sentença confirmada posteriormente em sede de apelação/reexame necessário.
Sendo assim, já cabe reparação ao informado pelo contribuinte na impugnação: a
sentença da fase de conhecimento do processo já transitou em julgado.
Em exame aos autos do e-Processo 10080.002668/2016-14, citado pela fiscalização
na notificação de lançamento, a A PGFN solicitou à Receita Federal a elaboração de
cálculo conforme parâmetros definidos no Anexo II da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o
14/2013, de 18/12/2013, segundo a metodologia do “esgotamento”, que se inicia pelo
levantamento das contribuições mensais do empregado no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, corrigidas até o momento do recebimento do primeiro benefício, a partir de
quando deverá ocorrer mensalmente o abatimento dessas contribuições com o benefício
de aposentadoria, nos moldes definidos pela Instrução Normativa RFB n.o 1.343/2013,
observando-se, ainda, o Parecer PGFN CAT n.o 487/2014.
Do termo constante da referida resposta à PGFN, pode-se ler:

Ou seja, assim como o previsto na IN 1.343/2014 (para os contribuintes que não
entraram com ação judicial sobre o assunto, ou desistiram da mesma), o valor de IRPF
incidente sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

vertidas no período de 1989 a 1995 foi sendo descontado progressivamente das
contribuições corrigidas – sendo esse o método do “esgotamento”.
No caso do impugnante, o valor se esgotou na competência referente ao mês de
fevereiro de 2002, como se pode observar.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Sendo assim, o direito concedido ao contribuinte em sede do processo judicial já
teria sido utilizado no período mencionado.
Na impugnação, o contribuinte se limitou a afirmar que não concorda com a
infração, que se trata de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular
(imposto com exigibilidade suspensa) conforme comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora e que a ação ainda não havia transitado em julgado.
Porém como se observou, o cálculo feito para subsídio à PGFN na execução da
sentença já demonstrou que o valor a que o contribuinte já foi utilizado, não sendo
suficiente para a dedução no exercício ora discutido.
Assim, entendo não haver fundamento para reforma do lançamento.
Pelo exposto acima voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
devendo ser MANTIDO o crédito tributário constituído. “
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 79 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Aduz que a sentença ainda tramita na Justiça Federal e que ele
próprio já requereu a conversão dos depósitos judiciais em renda para a União.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que, quanto à infração de omissão
de rendimentos, as verbas em comento referem-se a valores à época do lançamento com
exigibilidade suspensa, cujo IRRF fora depositado judicialmente pela fonte pagadora.
O recorrente, de forma diversa do que afirma a DRJ, atesta que a sentença ainda
tramita na Justiça Federal, e que ele mesmo requereu ao Juízo responsável a conversão dos
valores do IR retidos em renda para a União.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento da atual situação que
envolve a questão, entendo necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam atendidos os seguintes quesitos:
1) Informar a atual situação da ação judicial em questão, sob a qual teriam sido
efetuados os depósitos judiciais do IR retido sobre as verbas objeto do
lançamento, anexando a documentação comprobatória;
2) Informar a atual situação dos depósitos judiciais do IR retido: se ainda
permanecem depositados em Juízo, se já convertidos em renda para a União
ou se revertidos em favor do contribuinte, anexando a documentação
comprobatória;
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes, em conexão com os quesitos acima.
4) Dar ciência ao contribuinte para que, caso queira, apresente novas alegações e
provas circunscritas unicamente aos quesitos aqui descritos, no prazo
regulamentar;
5) De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2001-000.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital